Tribunal: STF
Processo: RHC 60432
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
- DENUNCIA. INEPCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA ULTIMAÇÃO DA
INSTRUÇÃO JUSTIFICADA.
- DENUNCIA QUE NÃO E INEPTA, POIS, DATILOGRAFADA EM QUATRO FOLHAS DE
PAPEL, CONTEM MINUCIOSAMENTE A NARRAÇÃO DOS FATOS COM TODAS AS SUAS
CIRCUNSTANCIAS, DE MANEIRA QUE POSSIBILITOU AOS ACUSADOS AMPLA
DEFESA.
- EXCESSO DE PRAZO NA ULTIMAÇÃO DA INSTRUÇÃO JUSTIFICADO PELO
DEFERIMENTO DE ANTERIOR "HABEAS CORPUS" QUE ANULOU EM PARTE, O
PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO PELOS REUS.
- "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.